Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-95.2021.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-95.2021.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

APELADO: DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ELIFAZ FERREIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO AO SALÁRIO FÉRIAS ACRESCI-DO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de cobrança ajuizada por Procurador Jurídico comissionado contra o Município de Cândido Sales, objetivando o pagamento de décimo terceiro salário e férias com 1/3 constitucional. Sentença de parcial procedência que condenou o ente público ao pagamento das verbas pleiteadas.

2. Recurso do Município visando reforma, sob o argumento de ausência de previsão legal local.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se servidor ocupante de cargo comissionado, sem previsão legal específica, faz jus ao pagamento de férias e 13.º salário.

III. Razões de decidir:

4. O cargo de Procurador Jurídico do Município possui natureza administrativa, e não política, sendo regido por regras aplicáveis aos servidores públicos.

5. A Constituição Federal (art. 7.º, incs. VIII e XVII c/c art. 39, § 3.º) assegura aos servidores públicos, inclusive comissionados, o direito a férias com adicional de um terço e ao décimo terceiro salário.

6. Jurisprudência consolidada do STF e do TJBA reconhece o direito às verbas pleiteadas por servidores em cargos comissionados, independentemente da existência de lei local específica.

7. Inaplicabilidade do Tema 484 da Repercussão Geral do STF ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. O ocupante de cargo comissionado de natureza administrativa, mesmo sem previsão legal local específica, tem direito a férias com 1/3 constitucional e ao 13º salário. 2. A ausência de natureza política do cargo afasta a incidência do Tema 484 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 892004 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 04.08.2015; TJBA, APL 8000499-60.2017.805.0057, Rel. Des. Adriano Borges, 3ª Câmara Cível, j. 12.08.2020.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000296-95.2021.8.05.0045

tendo como apelante
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES

e como apelado
DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22